Tribunal: STF
Processo: RE 81954
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-22
Data de publicação: 1975-10-22

Ementa:
ESTABILIDADE DE FUNCIONÁRIOS AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A
CONSTITUIÇÃO DE 1967, A RESSALVA CONTIDA NO SEU ART. 177, CAPUT,
SEGUNDA PARTE, ALCANCOU NÃO APENAS OS QUE, A DATA DA SUA VIGENCIA,
JA HOUVESSEM ADQUIRIDO TAL ESTABILIDADE, COMO TAMBÉM AQUELES QUE A
ESTIVESSEM ADQUIRINDO. VOTOS VENCIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.